Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711503-24.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARLON PEREIRA SOUSA, MAICON PEREIRA SOUSA, MARICELIA BARBOSA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE PACIENTE APÓS ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NÃO CONFIGURADA. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. QUADRO ATÍPICO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por ação ou omissão de seus agentes, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta/omissão do Poder Público, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Não havendo nos autos elementos contundentes que demonstrem que o atendimento médico emergencial prestado pela equipe de saúde da rede pública do Distrito Federal foi a causa do resultado danoso, consistente na morte do paciente, tem-se por não configurada falha na prestação do serviço público capaz de ensejar indenização em face do Estado. 3. In casu, não restou demonstrado nexo causal entre o falecimento do paciente e o atendimento médico-hospitalar que lhe foi prestado, porquanto a documentação juntada aos autos aponta para a ocorrência de quadro atípico com evolução muito rápida para o óbito, a demostrar a independência da causa mortis em relação ao atendimento prestado pelo hospital que integra a rede de saúde pública do Distrito Federal. 4. À míngua de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano relatado, não se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, ao afastar a responsabilidade civil do Distrito Federal, mesmo diante da evidente omissão e clara negligência caracterizadas pela desarrazoada e injusta demora no atendimento, bem como na falta de atendimento necessário ao paciente, acarretando no óbito do paciente. Defendem ser necessário reconhecer o nexo causal entre a conduta dos agentes da Administração Pública e o dano experimentado pelos recorrentes em razão de ato praticado por seus agentes no exercício da função pública quando do atendimento do paciente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora os recorrentes tenham defendido a existência de repercussão geral da causa debatida nos autos, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas, concluiu que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023